Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714857-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL, contra decisão que indeferiu à agravante pedido de intervenção de terceiros nos autos da ação de despejo movida por CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA em face de ERLY FERNANDES CARDOSO e RAFAEL DE MIRANDA FERNANDES. A agravante deixa de recolher o preparo e requer gratuidade de justiça ao argumento de ser entidade de assistência a comunidade carente, sem condições de arcar com as custas do processo. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 35219163), juntou documentos (ID 35462458). Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a parte autora não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois juntou apenas declaração de hipossuficiência (ID 35465790) e registros de valores referentes a “ofertas”, “cartão”, “dízimos”, “votos”, “total de entrada” e “total de saída”, referentes a março (ID 35465785) e abril (ID 35465786) assinado por tesoureira, o que, por si só, não comprova ausência de recursos e patrimônio. Não foram apresentadas provas robustas como extratos bancários, balancetes ou outros documentos que demonstrem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da sua atividade. Sobre o assunto, confira-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora